Tribunal: TJDFT
Processo: 0716502-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. SÚMULA 630 DO STJ. TERCEIRA FASE. HABITUALIDADE DELITIVA. ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes, a busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
2. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca pessoa e veicular por agentes policiais, não há se falar em nulidade por ausência de justa causa, tampouco ilicitude na prova colhida. Preliminar rejeitada.
3. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
4. Examinadas as circunstâncias do caso concreto segundo as balizas do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, nas quais foi encontrada uma grande quantidade de substância entorpecente, aliada à apreensão de considerável valor em espécie, em compasso, ainda, com a incompatibilidade do tempo de uso declarado da droga com a quantidade apreendida e as divergências constatadas entre as narrativas do acusado, correto o reconhecimento da destinação ilícita da droga, não havendo que se falar em desclassificação para uso (art. 28, caput, da Lei no 11.343/06).
5. Para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
6. Mostra-se adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
7. Incabível o reconhecimento da confissão espontânea se o réu não admitir a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, apenas afirmando se tratar de mero usuário (súmula no 630 do STJ).
8. Quando se observa que o recorrente tem a habitualidade delitiva como meio de vida, resta inafastável a aplicação do art. 40, inciso III, da LAT, com o aumento da pena na fração de 1/6.
9. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.